Tribunal: TJES
Processo: 0000985-91.2005.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria; Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000985-91.2005.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
DEFESA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, VIA VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANULADO.

1. Servem os embargos de declaração para corrigir julgados no que diz respeito a obscuridade, dúvida, contradição, omissão e por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material.

2. Existindo nos autos, requerimento expresso de realização de sustentação oral, em sessão de julgamento, tal ato deve ser realizado.

3.
Embargos de declaração desprovidos. De ofício, declarada a nulidade da sessão de julgamento, designando nova pauta, com direito de sustentação oral,
na forma de videoconferência, pelo patrono subscritor, conforme anteriormente requerido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício declarar a nulidade da sessão de julgamento, designando nova pauta, com direito de sustentação oral, na forma de videoconferência, pelo patrono subscritor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000985-91.2005.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA - ES17916-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA,
em face do v. acórdão acostado ao id. 7657579, via do qual esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo os termos da r. Sentença de fls. 472/474 (transitada em julgado), integrada pela decisão de fl. 780, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, procedendo a correção na parte dispositiva da primeira decisão, extinguiu a punibilidade do acusado, em relação ao delito de fraude de ato de procedimento licitatório (art. 93 da Lei nº 8.666/93), em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato, com base nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Consoante se infere das razões recursais, a Defesa do embargante, embasa sua irresignação, ao argumento de que o aresto combatido, padece de omissão, uma vez que não teria manifestado, sobre o pedido de sustentação oral, via videoconferência (vide id. 7550233), postulado após a intimação do causídico, à pauta da Sessão do dia 13/03/2024.

Sem que o requerimento fosse analisado, por esse E. Tribunal, o recurso defensivo foi julgado.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento dos embargos, para sanar a omissão, declarando na nulidade da sessão de julgamento, sendo designada nova pauta, com direito de sustentação oral, na forma de videoconferência, pelo patrono subscritor, conforme anteriormente requerido.

Inicialmente, saliento que a defesa não trouxe, qualquer inconformismo, contra o v. acórdão constante no id. 7657579, não apontando quaisquer vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os quais legitimariam o acolhimento destes embargos.

Contudo, a defesa argumenta que, não foi não lhe foi oportunizada, a possibilidade de promover sustentação oral, na qual foi proferida a decisão acima mencionada, sob a alegação de cerceamento de defesa. Neste ponto, razão lhe assiste.

No caso em análise, a intimação da pauta da Sessão do dia 13/03/2024, foi disponibilizada no Diário da Justiça em 04/03/2024 (id. 7522999).

Na data de 06/03/2024, consta pedido do Defensor, do direito promover sustentação oral, na forma de videoconferência, “
em razão da distância entre a comarca de Alegre/ES e este Tribunal, não possuindo a parte, condições de arcar com o referido deslocamento do patrono
” (id. 7550233).

O julgamento foi procedido, sem observar o requerimento do patrono do réu.

Em virtude de tal fato, a defesa do embargante, realmente, foi cerceada, pois ficou impossibilitada de fazer uso de sua prerrogativa regimental da sustentação oral. O presente vício implica nulidade do julgamento.

Diante disso, não havendo qualquer omissão no acórdão embargado,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Todavia, reconhecendo ter ocorrido cerceamento de defesa,
DE OFÍCIO,
DECLARO A NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, designando nova pauta, com direito de sustentação oral, na forma de videoconferência, pelo patrono subscritor, conforme anteriormente requerido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.